Tribunal: TJMT
Processo: 1031280-18.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031280-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE WILSON MOREIRA JUNIOR - CPF: 544.314.415-49 (ADVOGADO), MARCIO CARNEIRO - CPF: 009.186.901-37 (AGRAVANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (AGRAVADO), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante questiona a validade da notificação extrajudicial e a ausência de documento essencial à propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial que indica parcelas vencidas com datas divergentes das pactuadas no contrato original é apta a constituir validamente o devedor em mora; (ii) saber se a ausência de aditivo contratual assinado pelo devedor autoriza o indeferimento da petição inicial por ausência de documento essencial à causa.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial deve identificar com precisão o contrato e as parcelas inadimplidas. A existência de divergências nas datas de vencimento e no número total de parcelas entre o contrato e os documentos apresentados compromete a validade da notificação. 4. A ausência de aditivo contratual assinado, que justificaria as alterações mencionadas na inicial, configura ausência de documento indispensável à propositura da ação. 5. A invalidade da notificação impede a constituição da mora e compromete a regularidade da petição inicial, justificando seu indeferimento, nos termos dos arts. 320, 321, p.u., e 330, § 1º, III, do CPC. 6. A extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe diante da inépcia da petição inicial por ausência de pressuposto processual específico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Determinada a restituição do bem ao agravante.

Tese de julgamento:
“
1. A notificação extrajudicial com dados inconsistentes em relação ao contrato firmado entre as partes não constitui validamente o devedor em mora para fins de busca e apreensão. 2. A ausência de aditivo contratual assinado pelo devedor, que justifique alterações essenciais, caracteriza ausência de documento indispensável à propositura da ação, ensejando o indeferimento da petição inicial
.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, caput e § 2º; CPC, arts. 320, 321, p.u., 330, § 1º, III, e 485, IV; CC, art. 104, III; CDC, arts. 4º, III, e 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Súmula nº 72; TJ-MT, AI 1031523-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJ-DF, AC 0709920-52.2023.8.07.0010, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 29.02.2024; TJ-CE, AI 0633804-28.2024.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
MÁRCIO CARNEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que deferiu liminar de busca e apreensão nº 1042770-65.2024.8.11.0002 em ação ajuizada por
BANCO HONDA S/A
.

O agravante sustenta, em síntese, que a petição inicial é inepta, por ausência de nexo lógico entre os fatos narrados e a conclusão, além da falta de documento essencial à propositura da demanda. Aponta divergência entre as datas de vencimento das parcelas indicadas na notificação extrajudicial e aquelas constantes do contrato, bem como inconsistência no número total de parcelas (48 no contrato original e 60 na planilha apresentada pelo banco).

Alega, ainda, que a notificação extrajudicial é inválida por não cumprir sua função de constituir validamente o devedor em mora, uma vez que apresenta informações conflitantes com as previstas contratualmente, o que teria levado o agravante a crer se tratar de fraude ou golpe.

Requer, nas razões recursais, a concessão da gratuidade da justiça, por ser pintor autônomo com renda inferior ao salário-mínimo, e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada para indeferir a petição inicial e determinar a restituição do veículo apreendido.

A tutela recursal foi deferida (id. 314674896)

Em contraminuta (id. 320576887), o
BANCO HONDA S/A
alega que as divergências apontadas pelo agravante decorrem de um aditivo contratual solicitado pelo próprio cliente em 25/06/2024, sob o protocolo nº 4011397864 – Ocorrência nº 561940, que teria alterado o número de parcelas de 48 para 60, com vencimentos em datas diferentes das originalmente pactuadas. Sustenta a validade da notificação extrajudicial e o preenchimento de todos os requisitos para a propositura da ação de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
MÁRCIO CARNEIRO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que deferiu liminar de busca e apreensão nº 1042770-65.2024.8.11.0002 em ação ajuizada por
BANCO HONDA S/A
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade da notificação extrajudicial utilizada para constituir em mora o devedor fiduciante, bem como na regularidade da petição inicial da ação de busca e apreensão, considerando as divergências apontadas entre o contrato original, a notificação e a planilha de cálculo apresentada pelo banco.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia é regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece em seu artigo 3º que "o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente". Portanto, a comprovação da mora é pressuposto processual indispensável para o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão.

Nesse contexto, a comprovação da mora é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme pacificado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

No caso em análise, verifica-se que as partes firmaram a
cédula de crédito bancário nº 2838104-2
, com cláusula de alienação fiduciária, para pagamento em 48 parcelas no valor de
R$ 841,64
,
com primeiro vencimento em 03/11/2023 e último em 03/10/2027 (id. 314002358)

Contudo, a notificação extrajudicial enviada ao agravante indica como inadimplidas as parcelas com vencimento em 18/09/2024 e 18/10/2024, datas que não correspondem ao cronograma de pagamento estabelecido no contrato original.

Ademais, a planilha de cálculo apresentada pelo banco agravado na ação originária contempla 60 parcelas, com vencimentos em datas distintas das previstas no contrato original, o que evidencia uma inconsistência documental significativa.

O banco agravado, em suas contrarrazões, alega que tais divergências decorrem de um aditivo contratual (id. 320576888) solicitado pelo próprio agravante em 25/06/2024, que teria alterado o número de parcelas e as datas de vencimento. Contudo, ao analisar detidamente os documentos que instruem o recurso, não se verifica a juntada do referido aditivo contratual devidamente assinado pelo agravante nos autos originários, o que impossibilita a comprovação da alegada renegociação.

O documento apresentado pelo banco nas contrarrazões, intitulado "ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO", não contém a assinatura do agravante, elemento essencial para a validade jurídica do instrumento, conforme preconiza o art. 104, III, do Código Civil. Ademais, não há comprovação de que tal documento tenha sido juntado aos autos originários antes da decisão agravada, o que impede sua consideração para fins de análise da regularidade da notificação extrajudicial.

A notificação extrajudicial para constituição em mora deve conter elementos mínimos que permitam ao devedor identificar com precisão o contrato e as parcelas inadimplidas. Quando há divergências significativas entre os dados do contrato e os constantes da notificação, esta não cumpre sua finalidade essencial de cientificar inequivocamente o devedor acerca da mora, tornando-se inválida para os fins pretendidos. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. NOTIFICAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por Fernando França Soares contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão, questionando a ausência de constituição válida da mora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor como requisito essencial para a propositura de ação de busca e apreensão. III. Razões de Decidir 3. A constituição da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, exige notificação extrajudicial válida, remetida ao endereço do devedor constante do contrato. 4. A notificação apresentada refere-se a parcelas vencidas em março de 2024, enquanto a ação de busca e apreensão pleiteia parcelas vencidas em setembro e outubro de 2024, configurando inconsistência na constituição da mora. 5. Não houve envio de nova notificação para os débitos mais recentes, sendo a notificação inicial insuficiente para atender aos requisitos legais. 6. A ausência de constituição válida da mora torna a ação inepta, resultando em sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso conhecido, com extinção ex officio do feito sem resolução de mérito e determinar a restituição do bem ao agravante. Tese de Julgamento: “
1. A constituição válida da mora é pressuposta indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada mediante notificação extrajudicial que corresponda ao débito objeto da ação. 2. A ausência de constituição válida da mora inviabiliza o prosseguimento da ação, acarretando sua extinção sem resolução de mérito.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10315239320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025 – grifo nosso)

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVADA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por inércia do Apelante de emendar a inicial indicando número correto na cédula de crédito bancária. 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça) . 3. A mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro (§ 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969) . 4. A constituição em mora do devedor impõe que as informações contidas no contrato avençado pelas partes sejam espelhadas de forma clara na notificação extrajudicial, de modo a propiciar a correta identificação do valor cobrado, o que viabiliza o pagamento da dívida. 5.
O envio de notificação extrajudicial com informação divergente do contrato ajustado entre as partes não é válido para fins de constituição do devedor em mora
. É o caso dos autos. 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 0709920-52.2023.8.07 .0010 1826147, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/03/2024 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA É REQUISITO INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONTENDO DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO CONTRATO DE REFERÊNCIA. IRREGULARIDADE. MORA NÃO COMPROVADA. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA AFETA À DEMANDA REVISIONAL. TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO ANALISADA AINDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES TJCE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste na correção da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Como relatado, a parte Recorrente postula a revogação da decisão recorrida, pois argumenta que não houve constituição em mora. 2. Pois bem. A constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o qual preleciona que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art . 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário¿, aduzindo em seu art. 2º, § 2º, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário¿. 3. Assim, por ser condição ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição em mora do devedor deve ocorrer anteriormente ao seu ajuizamento, consoante dispõe a Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça: ¿a comprovação da mora e imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente¿ . Precedente STJ. 4. In casu, analisando os autos originários, é possível divisar a cópia da notificação extrajudicial enviada às fls. 146-148, bem como a cópia dos instrumentos contratuais juntados às fls . 131-134 e 135-141. Todavia, o número do contrato que consta da notificação juntada pela instituição financeira, nº 20039278352 (fl. 147), não corresponde a qualquer número de inicial da Ação de Busca e Apreensão e juntados às fls. 131-134 e 135-141, identificados sob as numerações ¿629325413¿ (Aditivo de Renegociação), ¿20038523226¿ (Cédula de Crédito Bancário/Contrato Financiamento, fl . 134) e ¿560333315¿, respectivamente. 5. Nesse contexto,
a notificação extrajudicial enviada não guarda nenhuma relação com a cédula de crédito supostamente inadimplente. Assim, é imprescindível que a notificação identifique de maneira clara e inequívoca o contrato que deu origem à dívida, a fim de que sua validade seja assegurada. Portanto, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora
. Precedentes TJCE. 6. Balizados esses parâmetros, diante da ausência de comprovação da mora, a decisão recorrida deve ser modificada para revogar a liminar deferida pelo Juízo de primeiro grau . 7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06338042820248060000 Maranguape, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 29/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2024 – grifo nosso)

No caso em tela, as divergências entre o contrato original e a notificação extrajudicial são substanciais, abrangendo tanto as datas de vencimento quanto o número total de parcelas. Sem a comprovação da existência de um aditivo contratual válido e devidamente assinado pelo agravante, tais inconsistências comprometem a eficácia da notificação para constituir o devedor em mora.

Ademais, a notificação extrajudicial deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações contratuais, previstos no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A informação clara e precisa sobre o débito é essencial para que o consumidor possa exercer seu direito de purgar a mora, evitando a perda do bem.

No presente caso, as inconsistências documentais identificadas podem ter induzido o agravante a erro, levando-o a acreditar, como alegado, que se tratava de uma tentativa de fraude, o que justificaria sua inércia diante da notificação recebida.

Ressalte-se que a planilha de cálculo apresentada pelo banco serve de base para a purgação da mora, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Assim, as divergências apontadas poderiam resultar no pagamento de valor superior ao efetivamente contratado, considerando parcelas inexistentes segundo o contrato original firmado entre as partes, o que configuraria evidente abuso e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações contratuais.

Diante desse contexto, verifica-se que a notificação extrajudicial apresentada pelo banco agravado não cumpriu sua finalidade essencial de constituir validamente o devedor em mora, o que compromete o preenchimento de um dos pressupostos fundamentais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto à alegada inépcia da petição inicial, observa-se que as inconsistências documentais apontadas pelo agravante também comprometem a clareza e a coerência da narrativa apresentada pelo banco na ação originária. A divergência entre os fatos narrados (contrato de 48 parcelas) e os documentos juntados (planilha com 60 parcelas) configura ausência de nexo lógico entre a causa de pedir e o pedido, o que se enquadra na hipótese prevista no art. 330, § 1º, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, a ausência de documento essencial à propositura da ação, qual seja, o aditivo contratual que justificaria as divergências apontadas, também constitui motivo para o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a petição inicial da ação de busca e apreensão e determinando a restituição do veículo ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
aplicando o
efeito translativo
, para reconhecer a ausência de pressuposto processual específico, qual seja, a regular constituição em mora do devedor, e determinar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025